Tribunal: TJSP
Processo: 2186302-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES – CONTA POUPANÇA ATÍPICA – PENHORABILIDADE - Comprovação de bloqueio judicial de valores existentes em conta poupança de titularidade do executado Renato, cujo saldo é inferior a 40 salários mínimos – Inadmissibilidade - Bloqueio e consequente penhora incabíveis – Aplicação do art. 833, X, do NCPC – Irrelevante se tratar de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES – CONTA POUPANÇA ATÍPICA – PENHORABILIDADE - Comprovação de bloqueio judicial de valores existentes em conta poupança de titularidade do executado Renato, cujo saldo é inferior a 40 salários mínimos – Inadmissibilidade - Bloqueio e consequente penhora incabíveis – Aplicação do art. 833, X, do NCPC – Irrelevante se tratar de conta poupança típica ou atípica, vez que o bloqueio de valores incidentes sobre fundos de investimento ou aplicações financeiras, de qualquer natureza, são igualmente protegidas pela impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40 salários mínimos – Entendimento extensivo adotado pelo C. STJ compartilhado por este E. TJSP – Desbloqueio e liberação dos valores determinado - Precedentes do E. TJSP e do C. STJ – Decisão mantida - Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186302-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IDALINA
DE BARROS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado RENATO DE
OLIVEIRA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Fará declaração de voto o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 18 de outubro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36422
AGRV.No: 2186302-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
2a VATA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
AGTE. : IDALINA DE BARROS SANTOS
AGDO. : RENATO DE OLIVEIRA MACHADO
JUIZ PROLATOR: CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO
BLOQUEIO
DE
VALORES

CONTA POUPANÇA
ATÍPICA
PENHORABILIDADE - Comprovação de
bloqueio judicial de valores existentes em conta poupança de
titularidade do executado Renato, cujo saldo é inferior a 40
salários mínimos Inadmissibilidade - Bloqueio e consequente
penhora incabíveis Aplicação do art. 833, X, do NCPC
Irrelevante se tratar de conta poupança típica ou atípica, vez
que o bloqueio de valores incidentes sobre fundos de
investimento ou aplicações financeiras, de qualquer natureza,
são igualmente protegidas pela impenhorabilidade, desde que
dentro do limite de 40 salários mínimos
Entendimento
extensivo adotado pelo C. STJ compartilhado por este E.
TJSP Desbloqueio e liberação dos valores determinado -
Precedentes do E. TJSP e do C. STJ
Decisão mantida -
Agravo improvido”.
Agravo de instrumento interposto em 06.08.2020
tirado de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença,
em face da r. decisão proferida em 29.07.2020 e publicada em
03.08.2020, que acolheu a impenhorabilidade suscitada pelo
agravado, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados
na conta poupança e, determinando o desbloqueio dos valores (fls.
01/05).
Sustenta, preliminarmente, o cabimento do
agravo. No mérito, alega a agravante que a conta poupança
em questão, é, em verdade, utilizada como conta corrente
de livre movimentação, de forma que não deve incidir a
proteção legal do art. 833 do NCPC. Requer a concessão de
efeito suspensivo e ativo, para manter os valores
bloqueados, e, ao final, o provimento do recurso com a
reforma da r. decisão agravada.
Recurso processado sem suspensividade e sem
a concessão do efeito ativo pretendido (fls. 07/08).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fica reconhecido o cabimento do agravo.
Trata-se de ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença pela agravante, em face do
agravado.
Foram bloqueados nos autos R$1.472,37, na
conta poupança de titularidade de Renato, ora agravado,
perante o Banco Itaú S/A (fls. 171/172).
O agravado manifestou-se as fls. 177/178,
alegando que os valores constritos seriam impenhoráveis,
na forma do art. 833, X, do NCPC.
O
MM.
Juiz
“a
quo”
reconheceu
a
impenhorabilidade, sob os seguintes fundamentos (fl. 192):
“Vistos.
Foi bloqueado ativo oriundo de da poupança
no valor de R$ 1.472,37 (Itaú - fls.171),
sustentando a executada ser impenhorável.
O
exequente
pugna
pela
manutenção
do
bloqueio e expedição de MLE em seu favor.
DECIDO.
Acolho a impenhorabilidade suscitada, já que
o ativo penhorado advém de conta poupança
(fl.181), que detém a proteção do art. 833,
X, do Código de Processo Civil.
Neste sentido, confira-se o precedente.
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO
C.C. COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Insurgência contra a decisão que manteve o
bloqueio da quantia localizada em conta da
coexecutada IMPENHORABILIDADE DE VALORES
Art.833, inciso X, do Código de Processo
Civil que dispõe ser impenhorável a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o
limite
de
quarenta
salários-mínimos

Interpretação extensiva
Valores podem
estar depositados em cadernetas de poupança,
contas-correntes, fundos de investimento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
até ser mantidos em espécie, mantendo, em
qualquer desses casos, a característica da
impenhorabilidade,
ressalvado
eventual
abuso, má-fé, ou fraude Precedentes do STJ
e deste Tribunal Levantamento da penhora
que se impõe
Recurso provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2126314-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro
-
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:18/10/2017;
Data
de
Registro:
27/07/2020).
Assim, expeça-se MLE em favor do executado
referente ao valor bloqueado a fl.171(R$
1.472,37).
Sem
prejuízo,
em
15
dias, formule o executado proposta de pagamento para
aquiescência ou contraproposta da exequente.
Intime-se”.
Contra
esta
r.
decisão
insurge-se
a
agravante. Sem razão, contudo.
Conforme se extrai dos documentos juntados
aos autos, o bloqueio de R$1.472,37 incidiu sobre conta
poupança de titularidade do agravado Renato de Oliveira
Machado, de no 18369-6/500, agência 8485 (fls. 181).
Contrariamente às alegações do agravante,
referida conta tem inequívoca natureza de conta poupança,
conforme atesta claramente o extrato de movimentação de
fl. 181, identificando referida conta com o dígito “500”,
o qual serve para identificar as contas poupanças junto à
referida instituição financeira.
Desta
forma, de rigor a aplicação do
disposto no art. 649, X, do ACPC, com correspondência ao
art. 833, X do NCPC, o qual determina que é absolutamente
impenhorável, até o limite de 40 salários mínimos, a
quantia depositada em caderneta de poupança, como é o caso
dos autos, vez que referida conta não excede o limite
legal.
Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo
de
Instrumento
1229950000
Relator(a):
Pedro Baccarat
Comarca: São Paulo Órgão
julgador:
36a
Câmara
de
Direito
Privado
Data
do
julgamento:
15/01/2009
Data
de
registro:
02/02/2009
Ementa: Agravo de Instrumento. Execução. Penhora de ativos
financeiros existentes em conta-poupança em valor inferior
a
40
salários
mínimos.
Impenhorabilidade
absoluta.
Inteligência do artigo 649, X, do CPC. Norma que protege
interesse de ordem pública, podendo ser alegada e
reconhecida a qualquer tempo. Recurso provido.”
E o recente entendimento desta C. 24a Câmara
de Direito Privado não discrepa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial.
Alegação
dos
executados
de
impenhorabilidade das quantias constritas. Decisão que
manteve os bloqueios de ativos financeiros. Irresignação.
Cabimento em parte. Saldo em conta corrente bloqueado.
Alegação da parte devedora por se tratar de verba
decorrente de benefício previdenciário e conta poupança.
Ausente à comprovação da origem dos créditos penhorados.
Impenhorabilidade dos bloqueios em conta corrente não
reconhecida. Saldo em conta poupança bloqueado. Valor
inferior a 40 salários mínimos. Inteligência do inciso X
do art. 833 do NCPC. Impenhorabilidade do saldo em conta
poupança
reconhecida.
Decisão
parcialmente
reformada.
Recurso provido em parte” (TJSP; Agravo de Instrumento
2173293-84.2017.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Américo Brasiliense - 2a Vara; Data do Julgamento:
15/12/2017; Data de Registro: 15/12/2017).
E ainda, pelos mesmos motivos já expostos
anteriormente, o argumento utilizado pela agravante, no
sentido de que a conta poupança, em verdade, é utilizada
para conta corrente comum, de livre movimentação, não pode
ser aceito, pois tal fato não descaracteriza a natureza de
referida conta poupança.
Quanto a este aspecto importante consignar,
inclusive, que o C. STJ já manifestou entendimento no
sentido de estender a proteção da impenhorabilidade sobre
outros fundos de investimento, mesmo que não seja uma
conta poupança típica; veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
DE
SALÁRIO.
ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR
CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A
Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida
pela regra da impenhorabilidade é a última percebida a do
último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar
o teto constitucional referente à remuneração de Ministro
do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais
sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar
de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em
papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de
quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de
uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos”. (EREsp
1330567/RS,
Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão,
DJe
19/12/2014).

Desta forma, o valor de R$1.472,37, que não
ultrapassa
o
limite
legal
de
40
salários
mínimos
(atualmente correspondente a R$41.800,00), e que foi
objeto de penhora na conta poupança no 18369-6, agência
8485,
deve
ser
imediatamente
liberado
em
favor
do
agravado, em razão da proteção conferida pelo art. 833, X,
do NCPC.
Postas estas premissas, nega-se provimento
ao recurso.
Salles Vieira, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18360
Agravo de Instrumento no 2186302-11.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Idalina de Barros Santos
Agravado: Renato de Oliveira Machado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na
espécie,
a
douta
maioria
entendeu
pela
impenhorabilidade da conta poupança do executado.
Ficou observado, no entanto, que Colendo STJ já
manifestou entendimento no sentido de estender a proteção da impenhorabilidade
sobre outros fundos de investimento, mesmo que não seja uma conta poupança
típica.
Entretanto, pelo meu entendimento, apesar de haver
decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, no julgamento do REsp no
1.230.060 - PR, tal matéria não está pacificada em súmula, acórdão em
julgamento de recurso repetitivo ou entendimento firmado em incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Nestas condições, os valores bloqueados em aplicações
financeiras ou depósitos que não sejam poupança são penhoráveis, ainda que
inferiores a 40 salários mínimos, porquanto tal limite legal é aplicável, apenas, a
depósitos em caderneta de poupança, nos termos do artigo 833, inciso X, do novo
Código de Processo Civil, inexistindo previsão legal de limite para outros tipos de
depósitos ou aplicações financeiras.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso unicamente por entender que a conta poupança não foi descaracterizada
pelas movimentações financeiras nela ocorridas.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
P
g
.
i n i c i al P g
.
fi
n
al
Categori
a
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
6
Acórdão
s
Eletrônic
os
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
12E5DDCA
7
7
Declaraç
ões de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13BB05AF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2186302-11.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.